Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713623-43.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: WENDELL GUTEMBERG RODRIGUES SANTOS DA COSTA DECISÃO Verifica-se dos autos que o advogado da parte apelante tomou ciência da sentença no dia 14/8/2023, conforme registrado na aba “Expedientes” do processo. No dia 4/10/2023, a parte apelante requereu a declaração de nulidade dos atos praticados após o mandado citatório, sob o argumento de que a citação não foi aperfeiçoada, tendo sido tal pedido indeferido (ID 55038595). Tendo em vista que o pedido formulado não tem o condão de interromper o prazo recursal (no caso, de 15 dias), este findou-se no dia 4/9/2023. A presente apelação, todavia, somente foi interposta, no dia 10/1/2024 (ID 55038584), extemporaneamente, portanto. Desse modo, ante a intempestividade, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Int. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora